Tribunal: TJDFT
Processo: 0731204-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EMPRESA BAIXADA REGULARMENTE. INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador de empresa baixada regularmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se a baixa regular da empresa perante a Receita Federal afasta a presunção de dissolução irregular e, por consequência, impede o redirecionamento automático da execução fiscal ao sócio administrador, exigindo procedimento próprio para apuração de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente é admitido nos casos de dissolução irregular da sociedade, conforme Súmula 435/STJ e precedentes dos Temas 630, 962 e 981 do STJ.
3. A baixa regular da empresa perante a Receita Federal, comprovada nos autos, afasta a presunção de dissolução irregular.
4. Não havendo indícios de prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, é indispensável a instauração de procedimento administrativo ou judicial específico para apuração da responsabilidade do sócio.
5. O inadimplemento da obrigação tributária, por si só, não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal ao sócio administrador.
6. Precedentes do TJDFT e STJ reforçam a necessidade de comprovação de dissolução irregular ou conduta ilícita para legitimar o redirecionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A baixa regular da empresa perante a Receita Federal afasta a presunção de dissolução irregular, sendo inviável o redirecionamento automático da execução fiscal ao sócio administrador. Para atribuir responsabilidade tributária ao sócio, é necessária a instauração de procedimento próprio para apuração de sua conduta e eventual responsabilidade."
Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135, III; CPC, art. 927, III e IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 435; Tema 630, 962, 981.
TJDFT, Acórdãos 1947085, 1609976 e 1607884.